Tribunal: TJES
Processo: 5003561-79.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição; Trancamento
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003561-79.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADELSON ANTONIO SALVADOR e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima

PROCESSO Nº
5003561-79.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADELSON ANTONIO SALVADOR
IMPETRANTE: SUANY LIMA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295
Advogado do(a) IMPETRANTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de ADELSON ANTONIO SALVADOR contra suposto ato coator imputado ao JÚIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA, que recebeu a denúncia ofertada contra o paciente nos autos da ação penal nº. 0004249-51.2018.8.08.0038, na qual lhe é imputada, juntamente a outros réus, a prática do crime de responsabilidade previsto no art. 1º, I e II, do DL 201/67.

O impetrante argumenta que, consoante a denúncia, o suposto crime imputado ao paciente teria sido praticado em 21 de outubro de 2003, tendo se passado, até a data do recebimento da denúncia, 18 (dezoito) anos e 03 (três) meses, razão pela qual entende deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do paciente, trancando-se a ação penal contra ele ajuizada.

Também pleiteia pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa para seu prosseguimento, em razão da atipicidade da conduta por ausência de dolo.

Postula, nesses termos, seja a ordem concedida
.

Uma vez indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de ADELSON ANTONIO SALVADOR contra suposto ato coator imputado ao JÚIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA, que recebeu a denúncia ofertada contra o paciente nos autos da ação penal nº. 0004249-51.2018.8.08.0038, na qual lhe é imputada, juntamente a outros réus, a prática do crime de responsabilidade previsto no art. 1º, I e II, do DL 201/67.

O impetrante argumenta que, consoante a denúncia, o suposto crime imputado ao paciente teria sido praticado em 21 de outubro de 2003, tendo se passado, até a data do recebimento da denúncia, 18 (dezoito) anos e 03 (três) meses, razão pela qual entende deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do paciente, trancando-se a ação penal contra ele ajuizada.

Também pleiteia pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa para seu prosseguimento, em razão da atipicidade da conduta por ausência de dolo.

Postula, nesses termos, seja a ordem concedida
.

Uma vez indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após

a tramitação do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento exarado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, segundo consta da denúncia, em 23/10/2003, o paciente, então prefeito de Nova Venécia, criou o projeto de Lei 050/2003, que tinha como finalidade pedir autorização para doação de uma área de terra de 2.645,50 m2 localizada no bairro Aeroporto, naquela municipalidade, tendo como donatária a entidade religiosa Mitra Diocesana Diocese de São Mateus/ES. Ocorre que, conforme a peça acusatória, não houve observância, no processo legislativo, do requisito legal de avaliação prévia do bem, em violação à Lei 8.666/93, então vigente.

Em suma, o Órgão Acusatório imputa ao paciente, então prefeito de Nova Venécia, que criou o projeto de Lei relativo à doação do imóvel público, e aos corréus, membros do Legislativo à época e prefeito da gestão subsequente que concretizou a doação, a alienação ilegal de bem público, inserindo suas condutas no art. 1º, I e II, do DL 201/67.

Pois bem, como se sabe,
“o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade”
(STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

Acerca da suscitada atipicidade da conduta por ausência de dolo, reputo ser inviável aprofundar em tal questão na via estreita ora tratada, por se tratar de mérito da ação penal que deve ser analisado mediante instrução probatória na origem. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR MEIO DE HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO ANTE A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Assim, o entendimento sufragado pela Corte de origem está conformado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio da impetração de habeas corpus, somente é cabível quando, independentemente de fixação de juízo de valor ou interpretativo sobre o respectivo acervo fático-probatório - inclusive no que diz respeito ao elemento subjetivo do tipo (dolo) -, for verificada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a patente inexistência de indícios de autoria ou comprovação da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 122.647/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. SUPOSTO CRIME DE DESACATO PRATICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. TESE DE ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA DO WRIT E EM ADIANTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL FUTURA. MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. REPETIÇÃO DA AUDIÊNCIA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (...) IV - De fato, não é possível, na via eleita, analisar alegações relativas à ausência de dolo, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando dilação probatória incompatível com o rito sumário do mandamus. (...) (STJ, AgRg no RHC 157.126/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Sobre a prescrição, verifico que o projeto de Lei foi assinado pelo paciente em 2003 e a Lei sancionada pelo Legislativo local em dezembro de 2003, mas o ato de doação somente se concretizou com a assinatura da escritura pública de doação pelo corréu Wilson, prefeito da gestão seguinte à do paciente, em 07/01/2010.

O art. 1º, I e II, do DL 201/67 prevê que
“s
ão crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores
(...)
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;
e
Il - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços público
s”.

Assim como ocorre no crime de peculato desvio, delito plurissubistente, as condutas para a prática do crime de responsabilidade ora tratado podem ser fracionadas em vários atos, hipótese em que, para fins de contagem do prazo prescricional, o termo inicial, correspondente ao momento de consumação do crime, deve coincidir com o momento em que ocorrer a efetiva destinação indevida do bem público, o que se deu, no caso concreto, com a lavratura da escritura pública de doação em janeiro de 2010.

Nessa toada, entendo aplicável, analogicamente, o seguinte entendimento do STJ:

(...) PENAL. PECULATO/DESVIO. TERMO A QUO DO LAPSO PRESCRICIONAL. MOMENTO CONSUMATIVO DO DELITO. DESTINAÇÃO DIVERSA DO DINHEIRO OU VALOR DISPONÍVEIS AOS AGENTES. OBTENÇÃO DO PREJUÍZO PRÓPRIO OU ALHEIO. DESNECESSIDADE. 7. O marco inicial para a contagem da prescrição é o momento da consumação da infração penal. 8. Em se tratando de peculato desvio, delito plurissubsistente, cuja conduta pode ser fracionada em vários atos, o momento consumativo ocorre quando há efetiva destinação diversa do dinheiro ou valor de que tem posse o agente, independente da obtenção material do proveito próprio ou alheio. 9. In casu, o desvio das verbas públicas ocorreu quando do empenho das ordens de pagamento dos valores e não da assinatura do contrato, pois, neste momento, ainda não se encontravam os valores na esfera de disponibilidade dos autores da infração penal. (...) (AgRg no REsp 1045631/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 18/11/2011)

Assim, quer me parecer que a consumação dos crimes de responsabilidade imputados aos acusados deu-se somente em janeiro de 2010, correndo, a partir daí, o prazo prescricional, mesmo que a participação do paciente, como ex-prefeito, na elaboração do projeto de lei de doação, tenha se dado antes disso.

Forte em tais premissas, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. DISCUSSÃO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.

1.
Como se sabe,
“o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade”
(STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

2. Acerca da suscitada atipicidade da conduta por ausência de dolo, reputo ser inviável aprofundar em tal questão na via estreita ora tratada, por se tratar de mérito da ação penal que deve ser analisado mediante instrução probatória na origem. Precedentes.

3. C
omo ocorre no crime de peculato desvio, delito plurissu
bistente, as condutas para a prática do crime de responsabilidade ora tratado podem ser fracionadas em vários atos, hipótese em que, para fins de contagem do prazo prescricional, o termo inicial, correspondente ao momento de consumação do crime, deve coincidir com o momento em que ocorrer a efetiva destinação indevida do bem público, o que se deu, no caso concreto, com a lavratura da escritura pública de doação em janeiro de 2010, razão pela qual não se verifica o implemento da prescrição.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
à UNANIMIDADE, DENEGAR a ordem postulada.